Tribunal: STF
Processo: RE 1498406
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Elaine Rita de Azevedo Rodrigues interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. ILEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORÊNCIA. CIÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. EFEITOS EX NUNC.



    1. A aplicação de prazo decadencial para revisão de ato administrativo (artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999), em situações de omissão da Administração Pública, é questionável, especialmente diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que (a) o ato ilegal/inconstitucional não gera direito subjetivo ao destinatário, e (b) em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo (e, portanto, de omissão persistente), eventual prazo (assim como a própria ilicitude) é renovado periodicamente (TRF4, 4ª Turma, Agravo Legal em TAA 5046996-60.2016.4.04.0000, Relatora Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. em 21/06/2017).



    2. Não há falar-se em decadência do direito da Administração de revisar seus atos, quando não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a ciência da acumulação ilegal de benefícios pela Administração e a suspensão do benefício.



    3. Já se manifestou o eg. Supremo Tribunal Federal, ao assentar que: (a) o artigo 11 da Emenda Constitucional n.º 20/1998 deve ser interpretado restritivamente, dada sua natureza excepcional; (b) é possível a acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, e (c) em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos (STF, ARE 848.993 RG).



    4. O caso dos autos envolve o exercício de direito de opção - e não a obtenção de nova aposentação, mediante a inclusão de salários-de-contribuição posteriores à inativação no cálculo dos proventos -, não se aplicando, na espécie, a regra prevista no artigo 18, § 2º, da Lei n.º 8.213/1991, cuja constitucionalidade foi o cerne da discussão no Supremo Tribunal Federal.



    5. Sendo admissível a renúncia de benefício previdenciário, para fins de percepção de benefício mais vantajoso em regime próprio (direito de opção), não se cogita da devolução de valores, uma vez que a renúncia não tem por objetivo o aproveitamento, para qualquer efeito, de tempo de contribuição já computado para obtenção de nova aposentadoria, produzindo efeitos ex nunc, uma vez que as competências de prestação foram pagas de forma devida.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Aduz que, “com o óbito de sua genitora, Sra. Celina Gomes de Azevedo, então pensionista do seu falecido esposo e pai da Recorrente, Terceiro Sargento Reformado Jorge Monge de Azevedo, a Recorrente passou a receber a pensão de seu pai em 25/12/2012, quando já recebia os outros dois benefícios previdenciários”.



    Argumenta que “na época da concessão da pensão militar, a Recorrente já recebia Benefício de Pensão por Morte Previdenciária de seu falecido esposo, Sr. Cantilio Luiz Rodrigues, sob o nº119.838.482-1, desde 29/03/2001 e Aposentadoria por Tempo de Contribuição Previdenciária, sob o nº123.743.849-4, desde 23/04/2002, decorrente de contribuições vertidas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, cuja natureza e fundamentos legais são distintos, bem como oriundos fontes de contribuição distintas e contou com a chancela do Tribunal de Contas da União”.



    Ressalta que “não há de se falar em acumulação irregular, visto que era permitido à época, já tendo direito adquirido aos referidos benefícios, concedidos regularmente com base na legislação vigente à época, configurando assim o ato jurídico perfeito”.



    Pleiteia que “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim especial de reformar o acórdão exarado pela C. 4ª Turma do TRF-4, a fim de fim de reconhecer a legalidade da cumulação dos benefícios percebidos pela recorrente, julgando-se procedente o pleito inicial e, por mera consequência, majorando os ônus da sucumbência”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Suprema Corte firmou orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade de acumulação de pensão por morte de militar com vencimentos ou proventos de cargos acumuláveis. Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.408.703-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/5/23).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%” (ARE nº 1.194.860-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.117.555-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/6/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 612.764-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/10/16).



    Ressalte-se que não se aplica o Tema nº 921 da Repercussão Geral ao caso em tela, uma vez que no julgamento do ARE nº 848.993/MG, feito paradigma desse referido tema, a controvérsia discute a aplicação do art. 11 da EC nº 20/98 à acumulação de proventos de uma aposentadoria no cargo de professor com duas remunerações, também referentes a cargos de professor, nas hipóteses em que os ingressos tenham ocorrido antes da publicação da EC nº 20/98. 



    Com efeito, no precedente da repercussão geral, trata-se de tríplice acumulação (uma aposentadoria com duas remunerações todas no mesmo cargo de professor).



    No caso em tela, todavia, a “autora é titular de pensão por morte previdenciária (a partir de 29/03/2001); aposentadoria por tempo de contribuição (a partir de 23/04/2002); e pensão militar (desde 5/12/2012)”, de forma que Tema nº 921 é inaplicável à controvérsia dos presentes autos.



    Tratando especificamente do tema em questão, destaco o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Previdenciário. 3. Cumulação de benefícios previdenciários. Aposentadoria pelo RGPS, pensão por morte pelo RGPS em razão do falecimento do cônjuge e pensão militar de ex-combatente derivada do falecimento do genitor. Regimes distintos. Ausência de vedação constitucional. Precedentes. 4. Inaplicabilidade do tema 921 da repercussão geral. Hipótese diversa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.358.386/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/12/2023).



    Do voto do Relator, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “Conforme já consignado pela decisão agravada, mediante o tema 921 da sistemática da repercussão geral, assentou-se que, à luz do art. 11 da EC 20/98, ‘É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998’.



    No caso em análise, não se discute a cumulação de vencimentos provenientes do regime próprio de previdência, mas, sim, a cumulação de aposentadoria pelo RGPS por tempo de contribuição, de pensão por morte de ex-combatente e de pensão por morte RGPS de cônjuge, de forma que o tema 921 é inaplicável ao caso. 



    As conclusões do Tribunal a quo, ao vedar a percepção simultânea de aposentadoria do RGPS, com pensão militar e pensão pelo RGPS contraria jurisprudência firmada nesta Corte no sentido da possibilidade dessa cumulação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS NO CARGO DE PROFESSOR COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo no sentido de ser possível a percepção simultânea de proventos de duas aposentadorias, decorrentes do exercício de cargos públicos acumuláveis, com pensão militar. 2. Agravo interno desprovido.’ (ARE 1.387.152 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023);



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSORA. CARGOS ACUMULÁVEIS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS COM PENSÃO MILITAR: POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. CRITÉRIOS LEGAIS: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.’ (ARE 1.382.988 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.9.2022);



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 2. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).’ (ARE 1.408.703 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



     



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a possibilidade da acumulação dos três benefícios previdenciários pleiteados pela autora na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente